Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-75.2023.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008026-75.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Multa, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL ACACIAS - CNPJ: 02.709.179/0001-86 (RECORRENTE), ELCIENE RIBEIRO DA ROCHA - CPF: 982.833.592-15 (ADVOGADO), BIANCA GOMES SEGURA DAVID - CPF: 018.647.231-57 (RECORRIDO), GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI - CPF: 715.268.461-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado nº

1008026-75.2023.8.11.0003

Classe CNJ

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Associação dos Condomínios do Residencial Acácias

Recorrida(s):

Bianca Gomes Segura David

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de maio de 2024

SUMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONDOMÍNIO. APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO DAS NORMAS CONDOMÍNIAIS. NOTIFICAÇÃO E BOLETO PARA PAGAMENTO SEM PROVAS DA ENTREGA. FATO NEGATIVO. ONUS DA PROVA QUE NÃO SE DESINCUMBIU O RECORRENTE. ARTIGO 373, II, CPC. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE
IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes, sob o fundamento de que a multa aplicada é regular, pois a autora descumpriu as normas do condomínio, a notificação foi devidamente entregue e com isso, não há dano moral passível de indenização.

2. O cerne da questão reside no protesto do nome da autora, no valor de R$ 1.100,00, na data de 16/12/2021, referente ao boleto com vencimento em 22/11/2021, em razão da multa por ter a autora violado a norma do condomínio quanto a utilização da água para lavagem da área externa, fora do dia permitido (sábado).

3. Pelas provas apresentadas nos autos, tem-se que a autora possuía autorização por escrito (enviada por e-mail) do próprio Condomínio, permitindo que ela utilizasse a água nas sextas-feiras. No dia 20/10/2021 (quarta-feira), a autora recebeu notificação do condomínio revogando a autorização e na sexta (22/10/2021), a autora já foi multada pelo uso indevido da água, sendo a notificação deixada embaixo da porta, pois segundo o livro de protocolo, a morada estava ausente.

4. Em regra, compete à parte autora a prova do fato constitutivo do direito, ao passo que cabe à ré a prova do fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito, nos termos da inteligência do artigo 373, I e II do CPC. Dessa forma, é inviável exigir da parte prova de fato negativo, tratando-se de prova diabólica.

5. É impossível a autora provar que não utilizou a água na sexta-feira, bem como que não recebeu a notificação. Logo, é dever da reclamada realizar a prova. Ônus, aliás, que não se desincumbiu.

6. Em tese, a multa foi aplicada no mesmo dia da suposta infração, dia 22/10/2021, sexta-feira. Não foram produzidas provas de que houve a infração. Certo é que, se a autora estava utilizando a água para lavar a área externa da sua residência, que é visível a todos, consequentemente algum morador ou algum funcionário, do próprio condomínio, poderia ter visto o ocorrido, no entanto, não houve pedido de oitiva de testemunhas. Houve a juntada de registro fotográfico que, não se presta ao fim desejado, já que não possui data. Portanto, sequer há provas da efetiva violação da norma.

7. Quanto a notificação, propriamente dita, o artigo 17º do Regimento Interno informa que “
Em princípio, os débitos e as multas serão cobrados amigavelmente mediante notificação do Síndico, sob protocolo. (...)”
. Em assim sendo, para validade da notificação era imprescindível a assinatura da autora no livro de protocolo, visto que o registro de entrega por debaixo da porta, confirmando a ausência da moradora é insuficiente para fins de comunicação da aplicação da penalidade.

8. Não havendo provas da infração, além da irregularidade da notificação da penalidade, o protesto é considerado indevido, devendo a recorrente arcar com a indenização pelo dano material e pelo dano moral, que nesse caso é
in re ipsa
, conforme jurisprudência do STJ:
"nos casos de
protesto

indevido
de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura
in

re

ipsa
, isto é, prescinde de prova" (
REsp n. 1.059.663/MS
, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

9. Conforme consta dos fundamentos da sentença:
Em análise às teses manifestadas pelas partes em confronto às provas anexadas ao processo, vejo que não há controvérsia quanto às orientações manifestadas pelo condomínio, não há controvérsia quanto à autorização concedida e depois revogada à autora. Resta celeuma quanto à legitimidade da multa, quanto à notificação da autora sobre a referida penalidade, quanto ao envio do boleto para pagamento e consequentemente, quanto à legalidade do protesto em cartório.

Com relação à multa aplicada à condômina, verifico que não há demonstração do seu lastro legal. Pelos documentos anexados à defesa, não há demonstração de que o comportamento censurado e da referida multa estão previstos na Convenção do Condomínio, à luz do que prevê o art. 1.334, IV do Código Civil, ou Regimento Interno, sequer alguma normativa foi elencada que pudesse ser oponível ao transgressor.

Ainda, a cronologia dos documentos anexados pelas partes também não corrobora a tese de defesa, uma vez que é incontroverso que à autora, em 31/08/21, foi concedida autorização para lavar áreas externas às sextas-feiras, em 20/10/21, houve revogação da autorização. Mas, passados somente dois dias, em dia 22/10/21, já houve aplicação de multa, fato que mitiga a credibilidade da tese defensiva.

E mais, não há comprovação de que a autora, de fato, chegou a transgredir a regra que lhe foi imposta. Nada existe nos autos neste sentido, pois, pelas fotografias apresentadas, não há como se estabelecer em qual data foram tiradas.

Por fim, o reclamado não apresentou nos autos a comprovação válida de que houve notificação da autora quanto à aplicação da multa, tampouco que foi entregue o boleto de pagamento, não servindo para o desiderato probatório os protocolos manuais, sem identificação do subscritor, com registro de que os documentos foram colocados embaixo da porta da moradora.”

10. Quantum indenizatório fixado de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o valor do protesto e por se tratar de única restrição em nome da autora.

11. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, opino pela
PROCEDÊNCIA PARCIAL
dos pedidos iniciais, para: a) DECLARAR NULA a multa no valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), data em 22/10/2021, aplicada à parte autora pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL DAS ACÁCIAS. b) CONDENAR a reclamada ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$ 1.515.04 (um mil, quinhentos e quinze reais e quatro centavos), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, e c) CONDENAR a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ).”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024